Tribunal: TJDFT
Processo: 0719253-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0719253-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE IRAN ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: IAGO TEIXEIRA ROCHA AGRAVADO: HUGO LEONARDO FACUNDES DIAS, IRLENE GOMES GASPERAZZO, JOSEFA GOMES GASPERAZZO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, no 0728481-02.2024.8.07.0007 (Id 235088569 dos autos de origem), ajuizada por ESPÓLIO DE JOSE IRAN ROCHA em desfavor de HUGO LEONARDO FACUNDES DIAS, IRLENE GOMES GASPERAZZO, JOSEFA GOMES GASPERAZZO. A decisão de Id 72053614 determinou a intimação dos agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões. Da análise dos autos de origem, verifica-se que todos foram citados e não apresentaram contestação, estando revéis. Nos presentes autos, a agravada Josefa Gomes Gasperazzo foi intimada por correios (Id 72599360). Em relação ao Hugo Leonardo Facundes Dias, considerando o teor da conversa com o Oficial de Justiça, reputo que o agravado foi devidamente intimado pela certidão de Id 72685207. Em relação à Irlene Gomes Gasperazzo, considerando que nos autos de origem ela foi citada pelo mesmo telefone que nos presentes autos, conforme certidão de Id 222804787, por analogia, considero-a intimada na forma do art. 274, parágrafo único, do CPC. Assim, considero que os agravados foram intimados sem que tenham constituído advogado. A partir de então os prazos processuais correrão independentemente de intimação, na forma do art. 346 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital